Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701897-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES, LUIZ RAMOS, MARIA ANGELA VELOSO MARTINS, MARIA BERNADETE NECCHI, MARIA DA ANUNCIACAO SOARES CASTRO ALVES, MARIA DE FATIMA SILVA LEITE, MARIA DE FATIMA MARTINS DE LIMA DEPIERI, MARIA HELIDA GUEDES LOGRADO, MARIA LUCIA SOARES DO PRADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE/DF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega a ocorrência da prescrição e, subsidiariamente, excesso de execução no valor de R$ 752.090,99, apontando como o valor devido a quantia de R$ 220.481,00 (ID 175484212). Intimada a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações da devedora (ID 178930359). É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC, na impugnação o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Dessa forma, depreende-se que a arguição de prescrição, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, somente diz respeito à pretensão executória, superveniente à sentença. Considerando que a dívida perseguida nos autos teve origem em ação de indenização por danos materiais, deve ser aplicado o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de ID 147274571 transitou em julgado em 30/08/2023 e que a parte exequente iniciou o cumprimento de sentença em 26/09/2023. Portanto, descabida a alegação de prescrição pela parte executada. Quanto à alegação de excesso de execução, observe-se que a sentença de ID 147274571 acolheu os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a parte ré a pagar os seguintes valores aos autores, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o recebimento dos valores pelo sindicado e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação: - LUIZ RAMOS - R$ 58.509,10 (cinquenta e oito mil, quinhentos e nove reais e dez centavos); - MARIA APARECIDA RODRIGUES - R$ 58.810,64 (cinquenta e oito mil, oitocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos); - MARIA ANGELA VELOSO MARTINS - R$ 64.868,01 (sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e um centavo); - MARIA BERNADETE NECCHI - R$ 63.268,68 (sessenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos); - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOARES COSTA ALVEZ - R$ 64.332,69 (sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos); - MARIA DE FÁTIMA SILVA LEITE - R$ 56.214,18 (cinquenta e seis mil, duzentos e quatorze reais e dezoito centavos); - MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE LIMA DEPIERI - R$ 68.180,20 (sessenta e oito mil, cento e oitenta reais e vinte centavos); - MARIA HÉLIDA GUEDES LOGRADO - R$ 61.862,02 (sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos); e - MARIA LUCIA SOARES PRADO - R$ 64.238,23 (sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos). Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pela parte requerida." A planilha de cálculos apresentada pela parte devedora (IDs 175484213 e 175484215), por sua vez, se encontra em total desacordo com os termos do título executivo. Nesse sentido, ressalte-se que, embora a sentença de ID 147274571 tenha fixado como termo inicial da correção monetária a data do recebimento dos valores pelo sindicado (06/12/2017), e o critério de correção monetária como o INPC, a parte executada utilizou a Taxa Referencial (07/2005 a 12/2017) e o INPC (01/2018 a 09/2023) para atualização da dívida. Diante disso, tendo em vista que nas planilhas de ID 173204282 a 173204291 a parte exequente aplicou ao saldo devedor correção monetária e juros de mora consoante os termos da sentença, não se verifica o excesso de execução alegado pelo devedor. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com a aplicação de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, bem como para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID. 55091488), o agravante alega que a prescrição é matéria oponível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o do Código de Processo Civil, além de se tratar de matéria de ordem pública, apreciável a qualquer momento. Desse modo, argumenta que “o negócio jurídico vindicado realizou-se por meio de escritura pública na data de 06/12/2017, e que a demanda originária foi ajuizada apenas em 29/06/2022, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após, deve ser reconhecida a prescrição” com base na prescrição trienal, do art. 206, § 3o do Código Civil. Acrescenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já reconheceu a incidência da prescrição no caso. Em caso de não acolhimento da tese acerca da prescrição, impugna os cálculos oferecidos pelos autores, uma vez que se mostram divergentes dos “valores homologados na planilha do processo que originou todo o crédito discutido”. Defende “que o valor do débito, na remota hipótese de ser superada a prescrição, é de R$ 195.115,93 (Cento e noventa e cinco mil, cento e quinze reais e noventa e três centavos – planilha anexa) que deve ser acrescido de 13% referente a honorários sucumbenciais (R$ 25.365,07), chegando ao total global da execução em R$ 220.481,00 (Duzentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e um reais)”. Sustenta que os requisitos da antecipação da tutela recursal se mostram presentes para que a decisão agravada seja suspensa, haja vista a possibilidade de penhora pelo SISBAJUD nas contas do sindicado, o que irá embaraçar seu funcionamento. No mérito pede provimento ao recurso para que a decisão agravada seja cassada. Preparo recolhido (ID. 55091492). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, ao menos sede de cognição sumária e não exauriente, não constato a probabilidade do direito alegado pelo agravante. De fato, observa-se que o agravante levanta matéria referente à prescrição da pretensão perseguida pelos agravados, mas acerca de questão referente a momento anterior ao cumprimento de sentença, o que não é possível, consoante inteligência do art. 525, § 1o, VIII, do Código de Processo Civil[1], sujeitando-se a matéria ao fenômeno na preclusão e da coisa julgada. A respeito, confira-se o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECADÊNCIA ARGUIDA E ANALISADA EM MOMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença pode o executado alegar "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença", conforme se depreende do art. 525, § 1°, VII, do CPC. 2. Questões relativas à decadência anteriores à fase de cumprimento de sentença e já analisadas sujeitam-se à preclusão e coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1425317, 07059371220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, como bem ressaltou o magistrado de origem, a sentença teve seu trânsito em julgado certificado em 30 de agosto de 2023 e os exequentes, ora agravados, promoveram o cumprimento de sentença em 26 de setembro de 2023, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição na presente fase, portanto. No mesmo rumo, observo que o agravante não logrou êxito em demonstrar de plano o alegado excesso na planilha de cálculo apresentada pelos exequentes, mormente porque se extrai da decisão agravada que os credores/agravados observaram a devida incidência da correção monetária e juros de mora nos termos da sentença proferida. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Na verdade, se constata que eventual dano pode se mostrar em reverso, porquanto eventual suspensão dos efeitos da decisão recorrida apenas retardará a marcha processual, afastando os exequentes de alcançaram a satisfação do seu crédito. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.